Tribunal: STF
Processo: RE 402573
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98.
   ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. INÍCIO. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA
   PROVISÓRIA 1.724/98.
O prazo da anterioridade nonagesimal
   começa a ser contado da publicação da medida provisória que
   modificou a contribuição em análise, e não da publicação da lei
   que resultou da sua conversão. Precedentes de ambas as Turmas.
Agravo regimental de que se conhece, mas a que se nega
   provimento.